Tribunal: TJDFT
Processo: 0752228-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752228-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WILDEMAR FELIX ASSUNCAO E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wildemar Felix Assunção e Silva contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Monitória no 0707158-95.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “1. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça à parte requerida, porquanto ela tem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do indispensável ao sustento próprio e de sua família. Conforme se verifica no demonstrativo de pagamento ID 78319164, a requerida aufere renda bruta de R$ 22.943,73 e líquida de R$ 15.361,91 ao mês. Recolha as custas, sob pena de indeferimento da ação reconvencional e para que se manifeste especificando as provas que pretende produzir. Prazo: 10 (dez) dias. 2. Vindo o recolhimento das custas, sem necessidade de nova conclusão, intime-se o autor/reconvido, após apresentação de réplica, de igual modo, para se manifestar quanto às provas que pretende produzir”. Nas razões recursais, o Agravante argumenta que a declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sustenta que os vencimentos refletidos em seu contracheque não justificam a negativa de gratuidade da justiça, pois passa por fase financeira conturbada e não pode ter o acesso à Justiça negado. Relata que contraiu vários empréstimos, arca com pensão alimentícia e prestações da casa própria e veículo e suas despesas vão muito além do que aufere. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. O efeito suspensivo ativo foi indeferido - Id. 22220499. Decido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wildemar Felix Assunção e Silva contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Monitória no 0707158-95.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante pretende com o presente recurso exclusivamente obter justiça gratuita. No entanto, o presente Agravo não pode ser conhecido pela perda superveniente do seu objeto. Sucede que, embora o presente recurso tenha sido interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, consta dos autos que o Agravante, a posteriori, recolheu as custas processuais iniciais (Id. 80063902 – autos de origem). Assim, o Agravante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria. Observe-se a orientação jurisprudencial sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. O pagamento do preparo no ato da interposição do Agravo de Instrumento é considerado ato incompatível como interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça.” (Acórdão n.1012406, 07009033220178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA COMPARTILHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. CONFIGURAÇAO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E MULTA. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 2. Tratando-se de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos em que restar configurada a hipossuficiência da parte consumidora ou a verossimilhança das alegações vertidas na inicial. 3. Evidenciado, no caso concreto, que os autores entraram em contato com a Central de Relacionamentos da empresa ré, por meio de ligações telefônicas, para efetivar reservas em hotéis credenciados/conveniados e não obtiveram êxito, e que a ré deixou de demonstrar que não teria ocorrido a falha na prestação dos serviços, tem-se por cabível a rescisão do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos e a incidência da multa contratual. 4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.1015501, 20150110139519APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 26/05/2017. Pág.: 457-489) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMINIO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há que se conceder o benefício de gratuidade de justiça somente quando demonstrada que a situação econômica da parte não lhe é favorável, situação não apresentada nos autos. 2. O ato de recolher as custas processuais ao agravo de instrumento é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais; 3. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não dispõem de condições de arcar com as custas do processo, independentemente de quais sejam os seus valores; 4. Recurso conhecido, mas improvido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1067091, 07125225620178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, considerando que o presente Agravo objetiva tão-somente a gratuidade da justiça, o presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto, em razão de preclusão lógica. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora